Tribunal: TJMT
Processo: 0022993-93.2017.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022993-93.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSIMEIRE RAMOS DA SILVA - CPF: 999.140.501-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – RECURSO DA DEFESA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – APELANTE DETIDA NA POSSE DE OBJETOS DE ORIGEM ILÍCITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL - CIÊNCIA DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM DEMONSTRADA PELOS INDÍCIOS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEIAM O CASO - CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA –– RECURSO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A aquisição de veículo automotor abaixo do valor praticado no mercado, sem qualquer documento idôneo para comprovar a negociação, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do bem e caracteriza a prática do crime de Receptação, em sua modalidade dolosa. Ademais, a posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, a ré, em casos tais, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada pela Defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Rosimeire Ramos da Silva
,
contra a sentença anexada sob Id. 108031542 – pág. 238/244, pela qual foi
condenada
como autora do crime previsto no
art. 180,
caput
,
do CP
, à pena de
1 ano
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
. A pena privativa de liberdade foi
substituída
por uma restritiva de direito, consistente na
prestação de serviços
à comunidade.

Em suas razões recursais, requer a
desclassificação
da conduta imputada para a de
receptação
na modalidade
culposa
(Id. 108031542)
.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 108031545).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário ministerial que segue transcrito (Id. 110685999).

“Sumário: “Apelação Criminal – Receptação dolosa (artigo 180, do Código Penal) – Sentença Condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida a desclassificação do crime de receptação dolosa para a forma culposa – Inviabilidade – Provas robustas da prática delitiva narrada na exordial acusatória – Circunstâncias que evidenciam o dolo na conduta, aliadas à apreensão do bem na posse da apelante – Inversão do ônus da prova. Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

No dia 19.6.2017, por volta das 20h00min., na cidade de Tangará da Serra/MT,
Rosimeire Ramos da Silva,
adquiriu coisa que sabia ser produto de crime, qual seja 1 veículo Honda Civic EX CVT, ano/modelo 2017/2017, cor preta, placa NTZ8565, o qual havia sido roubado da vítima
Barbara Oliveira Asvolinsque,
em data de 19.6.2017, sendo que pelo veículo pagou a quantia de R$ 30.000,00.

Consta ainda que na segunda metade do ano de 2017,
Rosimeire Ramos da Silva,
adulterou

sinal identificador de veículo automotor, sendo uma placa de 1 automóvel Honda Civic EX CVT, ano/modelo 2017/2017, cor preta, placa NTZ8565, bem como falsificou em parte, documento público, consistente no Certificado de Registro de Veículo.

Assim, após a regular instrução, o Juízo de 1o grau
absolveu Rosimeire Ramos da Silva
dos crimes previsto no art. 311,
caput,
e art. 297,
caput,
ambos do Código Penal;
condenando-a
pelo crime previsto no art. 180,
caput
,
do Código Penal, à pena de
1 ano de reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, requer a
desclassificação
da conduta para
receptação
na modalidade
culposa
, contudo, sem razão.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (Ids. 108031542 - Pág. 24/26, 108031542 - pág. 28 e 108031547), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 108031542, pág. 18), Boletim de Ocorrência da Receptação (Id. 108031542 - pág. 46/47), Boletim de Ocorrência do Roubo (Id. 108031542 - pág. 48/50), Termo de Apreensão (108031542 - pág. 52), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que a Apelante praticou o crime de receptação, como consta da inicial acusatória.

As testemunhas
Lázaro da Silva Ribeiro
e
José Rômulo Meneses Gonçalves,
investigador de polícia, relataram em Juízo que tomaram conhecimento da existência de um veículo roubado no Bairro Tarumã e diligenciando até o local, localizaram o carro em frente à residência da
apelante.

Informaram que ao realizar a checagem da documentação, chassi e placa, constataram que não condizia com o veículo, havendo registro de roubo na cidade de Cuiabá/MT.

Segundo as testemunhas a
apelante
relataram que o apelante teria dado um sinal de R$ 30.000,00 para a aquisição do carro e que o restante seria pago em ato posterior, mas, o apelante “acabou perdendo o contato com o vendedor”.

Por sua vez, a testemunha de defesa
Tortuliano Benedito da Silva
relatou que a
apelante
vendeu o seu veículo (pelo valor de R$ 30.000,00) e que então, usou a quantia para dar de entrada no veículo civic, parcelando o valor remanescente de R$ 48.000,00. Disse que, no entanto, desconhece a pessoa com quem a
apelante
fez o negócio, e não sabe como eles se conheceram ou como o vendedor chegou até a apelante.

Em contato com a vítima, a mesma reconheceu o veículo.

A
apelante
nega ter conhecimento que o veículo fosse produto de crime, porém, apresentou depoimento com diversas contradições.

Ela confirma que realizou o pagamento de R$ 30.000,00 pelo veículo, na título de entrada.

E, em que pese ela asseverar que havia um valor remanescente de R$ 48.000,00 a ser pago, não comprovou sequer o efetivo pagamento dos R$ 30.000,00, e como se daria o adimplemento do restante, o qual seria possível por um simples contrato.

Por derradeiro, a afirmação da
apelante
de que o valor de R$ 48.000,00, seria pago em 48 parcelas, não se mostra crível, pois a mesma em audiência assumiu que a época era dona de casa, percebendo renda de cerca de R$ 1.300,00, não havendo como assumir e quitar tal dívida sem o prejuízo do sustento de sua família. Ela não soube explicar como realizaria o pagamento, ficando evidente que não havia valor remanescente a ser quitado.

Ademais, a própria
apelante
alega que perdeu contato com o vendedor após o primeiro pagamento e recebimento do veículo, não se preocupando em envidar esforços para localizá-lo para finalizar a negociação.

Registro, ainda, que a mesma sequer se preocupou em verificar a documentação e situação do veículo junto ao Órgão Trânsito responsável, até mesmo, fato comum em situação de venda, para dar início aos trâmites de transferência, o que evidência o conhecimento da ilicitude do objeto e, portanto, da existência do dolo, não havendo que se falar em desclassificação da conduta.

Não fosse o suficiente, a afirmação do Apelante de que desconhecia a origem ilícita do veículo, não possui qualquer respaldo probatório, especialmente porque, ela deixou de apresentar qualquer prova que demonstrasse sua alegação, o que poderia ser feito ante a apresentação de qualquer documento que comprovasse a existência da negociação.

Por fim, registre-se que, uma vez surpreendida na posse de bem comprovadamente produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita; sendo insuficientes para o convencimento de que fala a verdade, as palavras da
apelante
de que não sabia estar adquirindo objetos de origem ilícita.

Assim, considerando que a
apelante
não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, que praticou o delito de receptação na modalidade culposa, descabe falar-se em
desclassificação
, porquanto, robustamente delineado nos autos a ciência acerca da origem ilícita do objeto.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

(...) É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse; imperioso destacar que no crime de receptação a posse de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. (N.U 0006558-48.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Rosimeire Ramos da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022